Tribunal: TJES
Processo: 5025758-82.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025758-82.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL MACHADO NICOLI
RECORRIDO: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5025758-82.2024.8.08.0024.

RECORRENTE
:
RAFAEL MACHADO NICOLI.

RECORRID
A
:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 17729340.

Contrarrazões em Id. 17729344.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CESAN. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS DE CONVENÇÃO E PARCELAMENTOS VIRTUAIS GERADOS POR TERCEIROS DURANTE CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL (PROPTER PERSONAM). INTELIGÊNCIA DO ART. 23, VIII, DA LEI Nº 8.245/91. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA (ART. 14, CDC). INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. AMEAÇA DE CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO PARA R$ 6.000,00 EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por RAFAEL MACHADO NICOLI em face de sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Vitória, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida contra a CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

Na peça de ingresso, o autor alegou que, após o término de um contrato de locação firmado com terceiro para o período de 2017 a 2020, foi surpreendido com a iminência de interrupção do fornecimento de água em sua residência devido a um débito acumulado de R$ 1.596,71, constatando que referida dívida decorria de sucessivos acordos de parcelamento realizados por telefone ou canais virtuais por terceiros agindo ilegalmente em seu nome, sem que a concessionária adotasse qualquer método assecuratório ou exigisse a assinatura de fichas de validação, razão pela qual requereu a declaração de nulidade das cobranças e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
, contudo, rejeitou a pretensão autoral sob o fundamento de que é dever regulamentar do usuário informar as situações supervenientes que importem em alteração de seu cadastro e requerer formalmente a transferência de titularidade perante a concessionária, mantendo a legitimidade das cobranças efetuadas enquanto o proprietário constou como titular da matrícula.

Irresignado com o provimento de origem, o demandante interpôs o Recurso Inominado de id. 17729340, argumentando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e defendendo a natureza estritamente pessoal da obrigação de água e esgoto, a qual não possui caráter
propter rem
e deve recair exclusivamente sobre o locatário que efetivamente usufruiu do serviço público ou sobre o terceiro que celebrou as avenças fraudulentas.

Sustenta a manifesta falha na prestação do serviço da concessionária ao permitir negociações e lançamentos de débitos em seu CPF sem qualquer critério de segurança, aduzindo que a ameaça de corte e a privação de bem de primeira necessidade extrapolam a esfera do mero aborrecimento cotidiano e configuram ato ilícito ensejador de reparação moral.

Por tais razões, propugna pelo conhecimento e total provimento do recurso para que seja reformada a sentença, declarando-se a nulidade das cobranças indevidas e fixando-se condenação a título de danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar, preliminarmente, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a natureza pessoal da obrigação decorrente do fornecimento de água e esgoto, avaliando se a omissão do proprietário em atualizar a titularidade cadastral durante a vigência do contrato de locação legitima a cobrança de débitos pretéritos em seu nome. Outrossim, cumpre examinar se restou configurado defeito na prestação de serviço por parte da concessionária ao chancelar acordos de parcelamento de débitos por canais telefônicos ou virtuais sem a devida validação de segurança ou a anuência expressa do titular do CPF, para, ao final, verificar a inexigibilidade da dívida questionada e a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes da ameaça de suspensão do abastecimento de serviço público essencial.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Primeiramente, ressalta-se que a contraprestação pelo fornecimento de água e esgotamento sanitário possui natureza jurídica de tarifa ou preço público, ostentando caráter estritamente pessoal (
propter personam
) e não
propter rem
(vinculada ao imóvel).

Desse modo, os débitos decorrentes do consumo devem ser cobrados exclusivamente de quem efetivamente usufruiu dos serviços no período correspondente, sendo vedado à distribuidora negar a transferência de titularidade, recusar a ligação ou condicionar o fornecimento de energia e água ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros ou não autorizado pelo consumidor.

No caso sob exame, restou demonstrado que o acúmulo da dívida ocorreu no intervalo de vigência de contrato de locação firmado com terceiro, aplicando-se o disposto no artigo 23, inciso VIII, da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991), que fixa a obrigação de forma personalíssima ao antigo morador:

"Art. 23. O locatário é obrigado a: [...] VIII - pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto;"

Registre-se, por oportuno, que a relação jurídica travada entre as partes possui natureza eminentemente consumerista, submetendo-se aos ditames da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). Isso porque a concessionária ré se enquadra perfeitamente no conceito de fornecedora de serviços disposto no artigo 3º, caput e § 2º, do CDC, ao passo que o autor, na qualidade de usuário e destinatário final do serviço essencial de abastecimento de água e esgotamento sanitário, qualifica-se como consumidor, conforme previsão contida no artigo 2º do CDC.

Por outro lado, uma vez que o contrato de locação possui natureza estritamente civil e não de consumo, as pendências financeiras dele derivadas não se transferem automaticamente ao locador perante a prestadora jurídica, competindo à concessionária reaver os valores diretamente do real consumidor. Por conseguinte, impõe-se a reforma do julgado para declarar a integral inexigibilidade do débito de R$ 1.596,71 em relação ao recorrente.

A injusta imposição de cobrança associada à iminente ameaça de interrupção de serviço essencial (água) gera aflição que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano, violando os direitos da personalidade. No que tange à quantificação da reprimenda, em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e considerando que não houve a suspensão efetiva do fornecimento, o importe de R$ 15.000,00 pleiteado na peça recursal mostra-se excessivo. Assim, fixa-se a indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ensejando o provimento parcial do recurso unicamente em razão da adequação do quantum indenizatório.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença fustigada, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade, em face do autor RAFAEL MACHADO NICOLI, de todos os débitos de consumo, taxas e parcelamentos fraudulentos no valor de R$ 1.596,71 descritos na inicial, determinando que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de água por tais motivos;

b)
CONDENAR
a CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar desta fixação.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, conforme a previsão contida no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)